Tribunal: TJDFT
Processo: 0707509-22.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA NO CASO DOS AUTOS. OBJETIVA, ESTE PRINCÍPIO, DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL, ASSEGURAR A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E OS MEIOS QUE GARANTAM A CELERIDADE DE SUA TRAMITAÇÃO COM VISTAS À EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PORQUANTO. AÇÃO AJUIZADA EM JULHO/2021 E SENTENCIADA EM OUTUBRO/2021. APELAÇÃO. MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ARTIGO 700 DO CPC. REQUISITOS. DOCUMENTO ESCRITO SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO ELETRÔNICO APÓCRIFO. FORÇA PROBANTE. VALOR EXIGIDO. JUROS REMUNERATÓRIOS, MORATÓRIOS E MULTA. TABELA PRICE. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação monitória, na qual o autor requer a expedição de mandado monitório em decorrência do inadimplemento de contrato “Crédito Pese Fopag Covid – Modalidade Eletrônico 60225011 (Operação: 0006022501101007637)”. 1.1. Na sentença, o pedido foi julgado procedente para constituir o título executivo judicial no valor de R$ 104.460,42, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da última atualização. A requerida foi condenada ainda ao pagamento dos juros remuneratórios contratuais e da multa contratual de 2% sobre o valor do débito corrigido. 1.2. Na apelação, o recorrente postula a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação monitória, diante da ausência dos requisitos formais previstos no artigo 700 do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da ilegalidade das cobranças dos encargos aplicados em duplicidade.
2. O art. 700 do Código de Processo Civil prevê que a ação monitória deve ser instruída com documento escrito, sem eficácia de título executivo, mas que possua força probante suficiente à comprovação do crédito do autor, além da demonstração do adimplemento da obrigação.
3. O demandante apresentou documentos que demonstram que as partes firmaram o contrato “Crédito Pese Fopag Covid – Modalidade Eletrônico 60225011 (Operação: 0006022501101007637)” no valor de R$ 108.593,09 (cento e oito mil, quinhentos e noventa e três reais e nove centavos), que teria sido entregue à ré em 07/05/20, para pagamento mediante o desconto em conta corrente mensal de R$ 3.867,58 (três mil oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos). 3.1. Também junta planilha de atualização de débito pelo qual alega que a requerida realizou o pagamento de apenas das 3 primeiras parcelas.
4. Nos embargos à monitória a requerida não nega ter recebido os valores descritos, apenas afirma que o autor não comprovou requisitos formais, tal como o repasse ou a assinatura, portanto, o instrumento não gozaria de certeza, liquidez e exigibilidade. 4.1. Embora a ré diga que nos extratos bancários não consta o recebimento e qualquer quantia, não apresentou os referidos documentos nos autos.
5. O título líquido, certo e exigível é necessário apenas na hipótese de propositura de execução. Todavia, no caso dos autos, o autor corretamente propôs ação monitória, para constituir título executivo, nos termos do que estabelece o artigo 700 e seguintes do Código de Processo Civil.
6. A comprovação da existência relação jurídica contida em contratos realizados mediante terminais eletrônicos é possível, ainda que neles não conste assinatura do contratante. 6.1. Jurisprudência: “Ainda, dos documentos intitulados "detalhamento da operação", é possível extrair o valor das operações, taxa de juros, número e valores das parcelas contratadas, data de vencimento das parcelas e custo efetivo total. 3. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a "prova escrita é todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida", sendo desnecessária a assinatura do devedor. 4. Demonstrada a solicitação de empréstimo automático, realizado via internet ou terminal de autoatendimento, com a juntada da documentação referida, mostra-se desnecessária a apresentação, de assinatura escrita do requerente do mútuo. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.” (07194663220218070001, Relator: João Luís Fischer Dias, DJE: 7/12/2021).
7. Igualmente sem razão a parte recorrida no que se refere à impugnação do valor exigido. 7.1. As cláusulas 3 e 5 do instrumento contratual estabelecem a capitalização do juros remuneratórios pela tabela Price, bem como e as penalidades cobradas pelo inadimplemento contratual: multa compensatória de 2% e juros moratórios de 1% a.m. 7.2. O comprovante de contratação indica a taxa de juros mensal de 0,307254%, anual de 3,75% (ID 31985671). Estes também foram os parâmetros utilizados pelo credor nos cálculos contidos nas Contas Gráficas de Evolução bem como na Planilha de Atualização de Debito.
8. A tabela Price consiste em um plano de amortização de uma dívida em prestações periódicas, iguais e sucessivas, dentro do conceito de termos vencidos, em que o valor de cada prestação, ou pagamento, é composto por duas parcelas distintas: uma de juros e outra de capital (chamada de amortização). 8.1. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que a utilização da Tabela Price, por si só, não constitui ilegalidade: “(...) A utilização da sistemática de amortização Tabela Price não implica, por si só, em abusividade contratual. Não há qualquer restrição legal ao uso desta forma de amortização, ainda mais quando esta foi regularmente pactuada.” (07216148420198070001, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 13/7/2021).
9. Os juros compostos são inerentes à aplicação da Tabela Price, a qual tem sua validade reconhecida pelo Poder Judiciário. 9.1. As instituições financeiras são regidas pela Lei n. 4.595/64, não sendo aplicável a Lei de Usura (Decreto n. 22.626/1933). 9.2. Segundo a Súmula 596 do STF, as disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional. 9.3. Sobre o tema, em sede de julgamento repetitivo, o STJ definiu que não há ilegalidade na capitalização de juros, desde que previamente pactuada (REsp 973827/RS), e que a revisão das taxas de juros remuneratórios exige comprovação de abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (REsp 1.061.530/RS).
10. A regra é que os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção. 10.1. A revisão contratual é exceção, que exige tanto desvantagem exagerada do consumidor como abusividade da taxa. 10.2. No caso, a despeito dos fundamentos expostos pela recorrente em sua peça recursal, certo é que não se evidencia desvantagem exagerada no contrato firmado entre as partes, no qual a ré foi devidamente informada quanto às condições contratuais, como parcelas, taxas e vencimentos. 10.3. O pagamento foi acertado em prestações com juros mensais pré-fixados, 0,307254% mensais e 3,75% anuais, tendo sido expressamente informada a possibilidade de capitalização, cujos percentuais encontram-se dentro da taxa média de mercado. 10.4. Jurisprudência: “(...) Não há se falar em abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada para a situação, quando se encontra dentro dos limites da média praticada pelo mercado para operações semelhantes. (...)” (07078782720188070003, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 19/12/2018.)
11. Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, honorários advocatícios majorados de 10% para 12% sobre o valor da condenação.
12. Recurso improvido.